Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-78.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-78.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (SUSCITANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS –PERÍODOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da declinação de competência por parte do Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Afirma o suscitante que o feito incialmente distribuído para o Oitavo Juizado, sob nº
1001733-32.2022.8.11.0001
, possui causa de pedir e pedido diversos do processo sob nº
8050002-56.2017.811.0001 (Projudi)
, porquanto os débitos discutidos derivam de vencimentos distintos.

Desse modo, assevera a inexistência de conexão entre as demandas, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os elementos da controvérsia, vê-se que razão assiste ao Juízo suscitante.

Isso porque, embora se tratem de feitos que envolvem as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos, uma vez que decorrem de períodos distintos.

O processo sob nº
1001733-32.2022.8.11.0001

discute-se as despesas e taxas condominiais da unidade nº 205 do Condomínio Residencial Rio Coxipó, vencidas nos meses de
dezembro/2017 a maio/2018
.

Por outro lado, no feito sob nº
8050002-56.2017.811.0001 (Projudi)
, questiona-se os débitos relativos aos meses de
outubro/2016 a abril/2017
.

Logo, sendo diversos a causa de pedir e pedido que embasam os feitos, há que se reconhecer a inexistência de conexão entre as ações. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – TAXAS CONDOMINIAIS DE PERÍODOS DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA EX-CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS – CONDOMÍNIO QUE AJUIZOU A AÇÃO COM BASE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS, ONDE CONSTA EX-CÔNJUGE COMO PROPRIETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUÍ-LA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. De acordo com o artigo 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ações que tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir.
No caso dos autos, as demandas se referem a períodos distintos de cobrança de taxa condominial, motivo pelo qual não há conexão
. 2. Se não comprovada a alegação de que o imóvel objeto das dívidas, em partilha de bens, ficou sob responsabilidade exclusiva do executado, além do fato de que o condomínio ajuizou a ação com base na matrícula do imóvel onde consta a ex-cônjuge, impossível excluí-la da lide.

(TJPR - 8ª C.Cível - 0002794-12.2019.8.16.0000 - Paranaguá -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER -

J. 28.10.2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do conflito de competência e o
julgo procedente
para
declarar
a competência do Juízo suscitado, determinando a remessa dos autos sob nº
1001733-32.2022.8.11.0001
ao Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT para o regular processamento e julgamento do presente feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022